Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo e encontra-se amparada por outros elementos de convicção.
2. Apelação desprovida.